Tribunal: TCU
Processo: 036.822/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17542/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania em razão da não comprovação da aplicação de recursos no mercado financeiro do Termo de Responsabilidade 1841/1998 (Siafi 367000), firmado entre o então Ministério da Previdência e Assistência Social e o município de Caracaraí/RR, que tinha por objeto "Ações Sociais e Comunitárias"; Considerando o parecer da secretaria especializada no sentido de que o montante atualizado do débito constitui valor inferior ao limite fixado por este Tribunal para encaminhamento de TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Antônio da Costa Reis, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 13.041,17 (28/4/1999), a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 036.822/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio da Costa Reis (XXX.863.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.